Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENÇA-PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. PEDIDO FORA DO PRAZO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREEENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem.
2. Em síntese, postula a reforma da decisão para determinar que o Distrito Federal conceda ao agravante a fruição da prorrogação da licença-paternidade, nos termos do Decreto 37.669/2016. Informa que seu filho nasceu em 04/06/2025 e que em 09/06/2025 protocolou o pedido de prorrogação de licença, todavia, o benefício foi negado, sob alegação do pedido ser intempestivo. Acrescenta que o pedido foi realizado em tempo razoável e, com base no princípio da proteção integral à criança, faz jus ao benefício. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal conceda ao agravante a fruição da prorrogação da Licença Paternidade, nos termos do Decreto 37.669/2016, bem como se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela de urgência, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente.
6. O artigo 2o do Decreto Distrital n. 37.669/2016 aduz: “A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias”. No caso que ora se analisa, resta incontroverso que o agravante deixou de observar o prazo definido na norma instituidora do benefício.
7. Em sede de cognição sumária, não há elementos que indiquem ter havido indevida atuação administrativa, não cabendo, sobretudo em sede de liminar, determinar à Administração que atue contrariamente à norma que regulamentou o benefício ora requerido, sem que reste demonstrada justa causa para o descumprimento do prazo.
8. Ainda, no que se refere ao perigo da demora, também não se mostra presente no caso. Conforme bem pontuado pelo juízo a quo, se a extensão da licença-paternidade tivesse sido concedida administrativamente já teria se encerrado em 03/07/2025.
9. Registre-se, por fim, que milita em favor da Administração Pública a presunção de legalidade dos seus atos, a qual poderá ser afastada após a dilação probatória. Decisão mantida.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento desprovido.
11. Sem condenação em custas e honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.300; Lei no 12.153/09, art. 3o; Decreto Distrital n. 37.669/2016, art. 2o.